Tribunal: TJES
Processo: 0017028-18.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DE PESSOA FALECIDA. REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “o ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes.” (REsp 1722159/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020).

2. O verbete sumular n. 392, editado pela Corte Superior, a qual, embora autorize a substituição da certidão de dívida ativa quando verificada a necessidade de correção de erro material ou formal, veda a substituição do sujeito passivo da execução, de sorte que, sob tal ótica, se revela imperiosa a extinção do feito executivo ajuizado em face daquele que faleceu antes da propositura da ação.

3. Recurso conhecido e não provido.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 12/04/2023 às 16:28:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45963412042023
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017028-18.2017.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESPOLIO DE CAROLINO GASPARINI
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar com cautela o voto proferido pelo douto Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcancei conclusão distinta, razão pela qual
inauguro divergência
, pelos motivos que passo a delinear.

Rememoro que a apelação sob exame foi interposta pelo Município de Vitória, eis que irresignado com a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal opostos pelo Espólio de Carolino Gasparini, extinguindo, assim, a execução fiscal tombada sob o n. 0016199-80.2010.8.08.0024, com espeque no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Do
decisum
recorrido depreende-se que a referida ação executiva foi proposta pelo Apelante em desfavor da pessoa de Carolino Gasparini em data posterior a seu falecimento, considerando que o ajuizamento da ação remonta ao dia 27/05/2010, ao passo em que o executado foi a óbito em 08/04/2010.

Em que pesem as relevantes considerações tecidas pelo ínclito Desembargador Relator, concernentes às particularidades do caso concreto, entendo que, no caso vertente, deve ser mantida integralmente a sentença vergastada.

E assim o digo porque, consoante entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“o redirecionamento da Execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da Execução Fiscal”
((REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021).

No caso em testilha, como já sublinhado alhures, o contribuinte faleceu antes mesmo do ajuizamento da ação, motivo pelo qual,
a fortiori,
verifico a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal em desfavor de seu espólio.

Menciono ainda, a corroborar, outros acórdãos proferidos pelo Tribunal da Cidadania, assim como arestos encontrados na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos
. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM MESA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO.

[...]
5. O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.(REsp 1722159/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA ESPÓLIO, EXECUTADA NÃO CITADA. IMPOSSIBILIDADE.
1 - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal (RESP 1671855/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 15-08-2017, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2017)
. No caso, a executada, que o exequente afirmou ter falecido, não foi citada. 2. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0002339-17.2007.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 21/06/2022; DJES 01/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS FALECIMENTO DO EXECUTADO. INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1 - Consoante o entendimento do c. STJ, impossível o redirecionamento da execução fiscal nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal. (RESP 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)
. 2 - Embora o espólio responda pelos créditos tributários do contribuinte que falece na condição de devedor da Fazenda Pública, somente se admite a inclusão do espólio no polo passivo da relação processual no curso da execução fiscal se o falecimento ocorrer após a citação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020030010548, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 22/01/2020). 3 - Recurso improvido. (TJES; AC 0037485-51.2009.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 31/01/2022; DJES 18/02/2022)

Há de se observar, outrossim, o verbete sumular n. 392, editado pela Corte Superior, a qual, embora autorize a substituição da certidão de dívida ativa quando verificada a necessidade de correção de erro material ou formal, veda a substituição do sujeito passivo da execução; de sorte que, sob tal ótica, tenho por acertada a conduta do magistrado primevo ao extinguir o feito executivo.

Registro, por derradeiro, que, em meu sentir, compete ao Fisco, maior interessado na satisfação do crédito tributário, a tarefa de realizar diligências prévias à propositura da demanda executiva com o fito de resguardar a regularidade do feito, as quais, por certo, englobam a apuração de eventual falecimento do contribuinte devedor; informação essa cuja obtenção não demanda trabalho árduo ou complexo por parte da Administração Pública Municipal, visto que pode ser reunida mediante simples pesquisa junto ao site da Receita Federal do Brasil ou ainda por intermédio de consulta ao Tabelionato de Registro Civil.

Por conta disso,
data venia,
mesmo após ponderar as circunstâncias relacionadas ao atos praticados pelos então patronos do
de cujus
na ação anulatória de n. 0012071-32.2001.8.08.0024, não vislumbro de que maneira estes poderiam ser compelidos a adotar conduta diversa com relação à comunicação à Fazenda Pública sobre o falecimento daquele que lhes havia outorgado poderes para defender seus interesses enquanto contribuinte, em detrimento do Fisco Municipal, sobretudo porque não há como afirmar, com base nos elementos postos, que não o fizeram tão logo tiveram ciência do falecimento do mandante.

Por todo o arrazoado, respeitosamente
inauguro divergência
no sentido de
NEG
AR PROVIMENTO ao recurso interposto
p
elo Município de Vitória, para assim manter inalterada a sentença objurgada.

Via de consequência, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 24/03/2023 às 16:16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45778924032023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de fls. 26/30 do evento 3726194, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que acolheu os embargos à execução manejados pelo
ESPÓLIO DE CAROLINO GASPARINI
para extinguir a execução fiscal nº 0016199-80.2010.8.08.0024, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o executado faleceu no dia 08/04/2010, ou seja, 1 mês antes de ser ajuizada a ação executiva, tendo em vista que o protocolo da demanda se deu em 17/05/2010, razão pela qual está configurada a incapacidade de ser parte, pois a pessoa extinta não pode figurar no polo passivo de qualquer ação
” (fl. 26 do evento 3726194).

Asseverou que “
não se pode imputar ao espólio a obrigação de manter os cadastros do de cujus atualizados, já que incumbe ao credor identificar o responsável pelo adimplemento do tributo antes do ajuizamento da execução, destacando que o Município possui meios suficientes para tanto, como, v.g., a simples pesquisa junto ao Cartório de Registro Civil.
” (fl. 27 do evento 3726194).

Por isso, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos), mas isentou o exequente/embargado do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/80.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o Sr. Carolino Gasparini faleceu no dia 08 de abril de 2010 (r. certidão de óbito à fl. 18 do evento 3726185), enquanto o Município de Vitória, no dia 27 de maio de 2010, ajuizou a execução fiscal nº 0016199-80.2010.8.08.0024 (evento 34 do sistema Projudi) para a cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano e de taxa de resíduos sólidos inscritos na certidão de dívida ativa nº 331/2010.

De fato, a súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
”.

Ocorre que existem elementos que indicam que a supracitada súmula não se aplica ao presente caso, uma vez que o inventário somente foi aberto no dia 28 de junho de 2012 (fl. 19 do evento 3726185), isto é, mais de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses após o falecimento do Sr. Carolino Gasparini.

Além disso, percebe-se que na ação anulatória registrada sob o nº 0012071-32.2001.8.08.0024 não foi comunicada tempestivamente a morte do Sr. Carolino Gasparini, sendo que, nos dias 13, 17 e 26 de maio de 2010 (fls. 03/08 do evento 3726191), ou seja, próximo à propositura desta execução fiscal, os ex-patronos do falecido requereram a juntada de substabelecimentos e não informaram o falecimento naquela demanda.

Impende destacar que esse comportamento se repetiu no dia 17 de junho de 2011 (fl. 49 do evento 3726191), bem como que, no dia 27 de junho de 2011, foi requerido esclarecimentos ao
expert
do juízo de origem em nome do Sr. Carolino Gasparini (fls. 56/57 do evento 3726191), e não de seu espólio.

Na sequência, no dia 12 de dezembro de 2011, foi solicitada a designação de audiência de instrução e julgamento (fl. 03 do evento 3726192), e no dia 17 de fevereiro de 2012 (fl. 09 do evento 3726192) foi novamente solicitada a juntada de substabelecimento.

Mister ressaltar que apenas na audiência de instrução e julgamento do dia 27 de março de 2012 (fl. 11 do evento 3726192) é que foi informado ao juízo da então Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Vitória – Comarca da Capital – o passamento do Sr. Carolino Gasparini.

Aliás, saliento que os patronos que patrocinavam os interesses do Sr. Carolino Gasparini receberam procuração (fl. 20 do evento 3726185) da inventariante para representar o espólio, tendo a substituição de causídicos ocorrido somente em meados do ano de 2019 (fls. 17/19 do evento 3726194), logo, durante o curso dos presentes embargos à execução.

Nesse contexto, considero que não permitir o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio privilegiaria um comportamento contraditório desse ente despersonalizado, ainda que não tenha ocorrido a triangulação da relação processual anteriormente à morte do Sr. Carolino Gasparini.

Como visto, em 07 (sete) oportunidades depois da morte do Sr. Carolino Gasparini, sendo 03 (três) delas anteriores ao ajuizamento da execução fiscal, os antigos advogados deste e que inclusive representaram o espólio nestes embargos à execução, não indicaram o advento da morte.

Acrescente-se que o artigo 983 do CPC de Buzaid, então vigente, estabelecia o prazo de 30 (trinta) dias a contar da abertura da sucessão para ser requerido o inventário e a partilha de bens, o que não foi realizado, circunstância que acentua a inviabilidade do fisco municipal ter manejado a execução fiscal contra o espólio ora apelado.

Por conseguinte, não estamos diante de um manejo errôneo da execução fiscal contra o falecido, mas sim que a falta de comunicação dos herdeiros acerca da morte do executado, aliada à ausência de inventário tempestivo e ao comportamento dos anteriores patronos do Sr. Carolino Gasparini por quase 02 (dois) anos na citada ação anulatória, ocasionaram a falta de inclusão do espólio na certidão de dívida ativa nº 331/2010.

Cumpre mencionar, ainda, que a ação anulatória nº 0012071-32.2001.8.08.0024, por si só, não suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do Código Tributário Nacional), não tendo sido demonstrada a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada naqueles autos nem o depósito integral do débito, portanto, resta assegurado o prosseguimento da execução fiscal. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nem mesmo o ajuizamento de ação discutindo valores inseridos em certidões de dívida ativa é hábil a suspender a exigibilidade dos créditos tributários correlatos.
2. Para impedir o ajuizamento/prosseguimento do executivo fiscal, faz-se necessária a presença de uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário arroladas no art. 151 do Código Tributário Nacional. 3. A não aplicação da suspensão prevista no art. 313, inciso V, alínea a do novo CPC ao processo de execução fiscal, encontra-se pacificada na jurisprudência desta Corte. 4. Ausentes novos elementos a alterar o entendimento adotado, resta mantida a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo. 5. Agravo de instrumento desprovido. (TRF 4ª R.; AG 5047825-31.2022.4.04.0000; Segunda Turma; Relª Desª Fed. Maria de Fátima Freitas Labarrère; Julg. 14/02/2023; Publ. PJe 15/02/2023)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PREPARATÓRIO. 1. A Agravante ajuizou ação declaratória de nulidade de débito, cumulada com reparação de danos, objetivando o reconhecimento e decretação da inexigibilidade dos créditos tributários oriundos das ações de execução fiscal nº 0002458-45.2011.8.26.0247 (Foro de Ilha Bela); 0001793-58.2013.8.26.0247 (Foro de Ilha Bela) e 0007985-42.2016.4.03.6110 (Justiça Federal Sorocaba). 2. O depósito, mesmo não sendo condição para o ajuizamento da ação, para efeitos de concessão da tutela de urgência, reveste-se de especial importância, pois sem ela não há a suspensão do crédito.
3. O mero ajuizamento da ação anulatória não suspende a exigibilidade do crédito e, via de consequência, não impede o credor de ajuizar a competente ação executiva.
4. Agravo de instrumento não provido. (TRF 3ª R.; AI 5019871-71.2021.4.03.0000; SP; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Sérgio Domingues; Julg. 10/06/2022; DEJF 16/06/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COBRANÇA DE ISS. CONSTRUÇÕES NO SISTEMA DE INCORPORAÇÃO DIRETA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. A ação anulatória não se confunde com os embargos à execução ou com a exceção de pré-executividade, que são meios de defesa dentro da própria execução fiscal e possuem cada um deles as suas peculiaridades.
2. O ajuizamento de ação anulatória sem a garantia do juízo não tem o condão de suspender a execução fiscal, nos termos do art. 151, I, do CTN. Precedentes do STJ e do TJES.
3. Recurso provido. (TJES; AI 0004449-17.2015.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 29/09/2015; DJES 06/10/2015)

Por fim, verifica-se que o espólio embargante/executado não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA e desatendeu a regra do artigo 917, §4º, do CPC, na medida em que não apontou qual seria o valor correto do tributo devido, isto é, não esclareceu o excesso de execução. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 204, CTN. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CDA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS. TEMA NÃO CONHECIDO. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER DE CONFISCO. PRECEDENTES STF. NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 204, caput e parágrafo único, do Código Tributário Nacional confere à dívida regularmente inscrita a presunção relativa de liquidez e certeza, dando-lhe efeito de prova pré-constituída, somente rebatida por prova inequívoca. O Recorrente, que tem o ônus de infirmá-la através da apresentação de prova inequívoca, não o fez. Conserva-se, portanto, a decisão proferida pela Sentença objurgada.
2. A teor do §4º, do art. 917, do CPC não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.
3. Não se verifica o alegado efeito confiscatório na multa moratória de 30% do valor da dívida, haja vista tratar-se de percentual bem inferior àquele que a jurisprudência pátria considera ofensivo ao princípio da vedação do confisco, isto é, 100% do valor da dívida. Precedentes do STF e do TJES. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0018840-03.2014.8.08.0347; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 24/05/2022; DJES 03/06/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, no sentido de
REJEITAR
os embargos à execução, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC e, via de consequência, asseguro o prosseguimento da execução fiscal nº 0016199-80.2010.8.08.0024 em desfavor do espólio ora embargante/apelado.

Na sequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno o embargante/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Sem condenação do apelado ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem e pelo fato de a verba somente ser devida nas hipóteses de inadmissibilidade e de desprovimento do apelo (AgInt no AREsp n. 2.139.057/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Finalmente, com arrimo no artigo 98, §3º, do CPC, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, já que foi deferido tacitamente
1
pelo órgão
a quo
o benefício da gratuidade de justiça ao espólio.

Oficie-se aos magistrados da 1ª e da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, encaminhando-lhes cópia deste v. acórdão, uma vez que existem diversas execuções fiscais ativas em desfavor do embargante/apelado que podem ostentar circunstâncias fáticas semelhantes às analisadas.

É como voto.

1
AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016.

ACOMPANHO o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0017028-18.2017.8.08.0347

RELATOR : DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VISTA : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO : ESPÓLIO DE CAROLINO GASPARINI

VOTO VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por inconformado com a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal, e extinguiu o processo
executivo fiscal
, com fulcro no artigo 485, inciso
IV, do C
PC/2015, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 39, da Lei nº 6.830/80.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença, para rejeitar os embargos à execução, assegurando o prosseguimento da execução fiscal nº 0016199-80.2010.8.08.0024 em desfavor do espólio embargante/apelado.

Inverteu o
ônus sucumbencial e condeno
u
o embargante/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC,
suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça.

O Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhou o relator.

O Desembargador Raphael Americano Câmara inaugurou a divergência, para negar provimento ao recurso. Em consequência, majorou a verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, § 11, do CPC.

Em razão
do julgamento não unânime
, aplica-se o disposto no artigo 942 do CPC ao caso em exame.

Pois bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação.
”(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.807.879/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

No caso, o
feito executivo ajuizado em
17.05.2010
, em desfavor de Carolino Gasparini, falecido em
08.04.2010.

A Súmula 392 do STJ dispõe que “a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
.”

Assim, não obstante os relevantes argumentos invocados pelo relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Rui, acerca das peculiaridades do caso concreto, não vejo como adotar entendimento diverso do firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Em face do exposto, pedindo venia ao relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Rui, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Raphael Americano Câmara,
para negar provimento ao recurso, majorando a verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

Eminentes pares,

Vieram-me os autos em razão da sistemática do julgamento estendido, nos moldes do art. 942 do CPC.

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Município de Vitória
, ver reformada a r. sentença (fls. 26/30) que, em sede de embargos à execução, acolheu o pedido para extinguir o feito na forma do inciso IV do art. 85 do CPC.

O eminente Relator,
Desembargador Fernando
Estevam Bravin Ruy
,
deu provimento ao recurso
para reformar a sentença e rejeitar os embargos, assegurando a continuidade da execução em face do espólio apelado, sendo
acompanhado pelo douto Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro
.

Inaugurando divergência, o preclaro
Desembargador Raphael Americano Câmara negou provimento ao
apelo
, majorando a verba honorária em R$ 500,00, no que restou
acompanhado pelo culto Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda
.

Pois bem. Segundo se depreende, o douto magistrado
a quo
extinguiu a execução fiscal manejada pelo apelante pois “
o executado faleceu no dia 08/04/2010, ou seja, 1 mês antes de ser ajuizada a ação executiva, tendo em vista que o protocolo da demanda se deu em 17/05/2010, razão pela qual está configurada a incapacidade de ser parte, pois a pessoa extinta não pode figurar no polo passivo de qualquer ação
”.

Nesse contexto,
o Superior Tribunal de Justiça ostenta robusto entendimento, encampado por esta Corte estadual,
quanto à

possibilidade de redirecionamento da execução em face do espólio
apenas quando o óbito do contribuinte ocorrer após a citação na execução fiscal
:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM MESA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. (...)
O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.(REsp 1722159/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA ESPÓLIO, EXECUTADA NÃO CITADA. IMPOSSIBILIDADE. 1 -
Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal
(RESP 1671855/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 15-08-2017, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2017). No caso, a executada, que o exequente afirmou ter falecido, não foi citada. 2. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0002339-17.2007.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 21/06/2022; DJES 01/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS FALECIMENTO DO EXECUTADO. INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1 -
Consoante o entendimento do c. STJ, impossível o redirecionamento da execução fiscal nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal. (RESP 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019). 2 - Embora o espólio responda pelos créditos tributários do contribuinte que falece na condição de devedor da Fazenda Pública, somente se admite a inclusão do espólio no polo passivo da relação processual no curso da execução fiscal se o falecimento ocorrer após a citação.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 020030010548, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 22/01/2020).

Ademais, segundo a Súmula 392 do Tribunal da Cidadania, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Logo, como o falecimento do contribuinte em
08/04/2010
precedeu o ajuizamento da ação executiva (
17/05/2010
), não se afigura viável o redirecionamento contra o espólio.

Por fim, perfilho-me à lúcida consideração tecida no voto dissidente no sentido de que “
compete ao Fisco, maior interessado na satisfação do crédito tributário, a tarefa de realizar diligências prévias à propositura da demanda executiva com o fito de resguardar a regularidade do feito, as quais, por certo, englobam a apuração de eventual falecimento do contribuinte devedor; informação essa cuja obtenção não demanda trabalho árduo ou complexo por parte da Administração Pública Municipal, visto que pode ser reunida mediante simples pesquisa junto ao site da Receita Federal do Brasil ou ainda por intermédio de consulta ao Tabelionato de Registro Civil
”.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, rogando vênia aos pares que pensam de modo distinto,
filio-me ao posicionamento divergente para negar provimento ao
apelo
e majorar os honorários advocatícios em R$ 500,00, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.